Tribunal: TJES
Processo: 5043997-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condições Especiais para Prestação de Prova; Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043997-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NATALIA DA SILVA VOLPI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 5043997-71.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: NATÁLIA DA SILVA VOLPI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO MILITAR. CANDIDATO ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA. POSSIBILIDADE DE REPOSIÇÃO DE ATIVIDADES EM HORÁRIO ALTERNATIVO. ÔNUS DESPROPORCIONAL NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, determinando que a Administração Pública proporcionasse à impetrante atividades de recuperação, reposição e/ou compensação das aulas, atividades e provas realizadas no curso de formação durante o período de guarda religiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode negar ao candidato aprovado em concurso público e matriculado no curso de formação a possibilidade de reposição de aulas e atividades em horário alternativo por motivo de crença religiosa; (ii) estabelecer se a prestação alternativa acarreta ônus desproporcional à Administração Pública, justificando a impossibilidade de concessão do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante a liberdade de crença e assegura que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, salvo se invocá-la para eximir-se de obrigação legal e recusar-se a cumprir prestação alternativa (CF/1988, art. 5º, VI e VIII).

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 386 da repercussão geral (RE 611874), firmou tese no sentido de que é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e a inexistência de ônus desproporcional à Administração Pública. Conclusões que podem ser aplicadas ao presente caso.

5. A impetrante não busca eximir-se da carga horária do curso de formação, mas apenas a possibilidade de reposição das atividades em horário compatível com sua fé, o que está em consonância com os ditames constitucionais e jurisprudenciais.

6. A Administração Pública não demonstrou, de forma concreta, que a concessão da prestação alternativa geraria ônus desproporcional, limitando-se a alegações genéricas sobre a necessidade de presença contínua dos alunos e sobre a carga de trabalho da Polícia Militar nos finais de semana.

7. A comprovação nos autos de que a impetrante concluiu o curso de formação com desempenho satisfatório, bem como a adequação da escala de estágio para permitir a realização das atividades às quintas-feiras, evidencia a viabilidade da adaptação requerida sem prejuízo ao curso e à carreira.

8. O entendimento adotado pela sentença recorrida está alinhado com precedentes do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais, que reconhecem o direito de candidatos adventistas do sétimo dia à realização de atividades em horário alternativo quando não houver impacto desproporcional à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação desprovida. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve assegurar a candidatos em curso de formação militar o direito à reposição de aulas e atividades em horário alternativo por motivo de crença religiosa, salvo se demonstrado, de forma fundamentada, que a adaptação gera ônus desproporcional.

2. A liberdade religiosa e a escusa de consciência não eximem o candidato do cumprimento da carga horária exigida, mas impõem ao Estado a obrigação de oferecer prestação alternativa razoável e compatível com as exigências do curso e da carreira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, VI e VIII. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 611874 (Tema 386 da repercussão geral), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, julgado em 26.11.2020; STF, RE-AgR 1.436.943, Relª Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, julgado em 02.10.2023; TJMG, APCV 0516378-74.2014.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Aleixo, julgado em 27.08.2024; TRF 1ª Região, REOMS 1004460-61.2022.4.01.3400, Rel. Des. Fed. João Carlos Mayer Soares, julgado em 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança e CONHECER da remessa para confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 10672243) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em sede de mandado de segurança impetrado por
NATÁLIA DA SILVA VOLPI
, concedeu a segurança pleiteada,
“para determinar à autoridade coatora que proporcione à impetrante atividades de recuperação. reposição e/ou compensação das aulas, atividades e provas realizadas no curso de formação no período de guarda religiosa, assegurando que tais prestações alternativas não sejam ofertadas à candidata entre o pôr-do-sol da sexta feira e o pôr-do-sol do sábado
”.

Em suas razões recursais (ID 10672247), o apelante sustenta que (i) o tema 386 do C. STF não é aplicável ao caso, pois o curso de formação inicial militar é planejado e executado visando não apenas a transmissão do conhecimento técnico necessário, mas também tem o objetivo de incutir os valores institucionais de hierarquia e disciplina, além de outros elementos próprios da cultura militar e, para isso, é fundamental a presença constante em todas as atividades, em conjunto com os demais discentes e em condições de igualdade com eles.

Também alega que (ii) a adaptação das atividades para atender ao interesse particular da discente iria de encontro aos objetivos da formação militar, gerando ônus desproporcional à Administração Pública, sobretudo porque a demanda pelo serviço prestado pela Polícia Militar cresce na proximidade dos finais de semana e, principalmente, nos períodos noturnos.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 10672249.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a impetrante, ora apelada,
NATÁLIA DA SILVA VOLPI,
foi aprovada nas primeiras etapas do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, sendo convocada para participar do Curso de Formação. Contudo relata que o exercício de sua crença religiosa tem gerado obstáculos ao comparecimento em todas as aulas e atividades do curso, pois, por ser membro regular e atuante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a impetrante informa que tem o costume religioso da guarda do sábado (
Shabbat
), iniciada no pôr-do-sol da sexta-feira e encerrada no pôr-do-sol de sábado.

Nesse contexto, narra que solicitou autorização para a realização de prestação alternativa, para cumprir a carga horária das referidas atividades em horário distinto, mas seu pedido foi negado pela Coordenação do Curso de Formação.

Diante do referido cenário, propôs a presente demanda, pleiteando que fosse determinado à autoridade coatora que lhe permitisse realizar as atividades de recuperação, reposição ou compensação em horário diverso das horas referentes ao
Shabbat
.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo,
sendo confirmado em sede de sentença após a oitiva da autoridade coatora.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em apurar se a conduta da Administração Pública, ao impedir a reposição de aulas durante o período de exercício da crença religiosa da impetrante, consiste em violação a direito líquido e certo.

Sobre o tema, cumpre pontuar que a Constituição Federal estabelece, entre os direitos fundamentais assegurados a todos, o direito de crença, nos seguintes termos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

Inclusive, no intuito de concretizar a eficácia do dispositivo, a Carta Magna também assegura que
a crença religiosa não pode ser justificativa para privação de direitos, salvo no caso de cumprimento de obrigação legal e recusa ao cumprimento de prestação alternativa
:

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

Pautando-se nas aludidas disposições, o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu, em julgamento submetido ao regime da repercussão geral (Tema 386), que é
“possível a realização de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada
”.

A título elucidativo, reputo apropriado transcrever a ementa do referido julgamento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO EM HORÁRIO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO PELA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CERTAME POR FORÇA DE CRENÇA RELIGIOSA
. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EM CONFLITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IGUALDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A tessitura constitucional deve se afastar da ideia de que a laicidade estatal, compreendida como sua não-confessionalidade, implica abstenção diante de questões religiosas.

Afinal, constranger a pessoa de modo a levá-la à renúncia de sua fé representa desrespeito à diversidade de ideias e à própria diversidade espiritual.
2.
No debate acerca da adequação de atividades administrativas a horários alternativos em respeito a convicções religiosas, deve o Estado implementar prestações positivas que assegurem a plena vivência da liberdade religiosa, que não são apenas compatíveis, como também recomendadas pela Constituição da República,
a teor do inciso VII do art. 5º, CRFB, que assegura a “prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva”, bem como do art. 210, §1º, CRFB, o qual dispõe que o “ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 3.
A separação entre Igreja e Estado não pode implicar o isolamento daqueles que guardam uma religião à sua esfera privada.
O princípio da laicidade não se confunde com laicismo. O Estado deve proteger a diversidade, em sua mais ampla dimensão, dentre as quais incluo a liberdade religiosa e o direito de culto. O limite ao exercício de tal direito está no próprio texto constitucional, nos termos do inciso VI do art. 5º. 4.
A fixação, por motivos de crença religiosa do candidato em concurso público, de data e/ou horário alternativos para realização de etapas do certame deve ser permitida, dentro de limites de adaptação razoável, após manifestação prévia e fundamentada de objeção de consciência por motivos religiosos. Trata-se de prática a ser adotada pelo Estado, na medida em que representa concretização do exercício da liberdade religiosa sem prejuízo de outros direitos fundamentais.
5. Recurso extraordinário não provido, fixando-se a seguinte tese: “
Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada.
"

(RE 611874, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021)

Nesse contexto, reputo absolutamente possível e recomendável a transposição dos fundamentos utilizados no julgamento em questão ao caso em testilha, sobretudo porque, como exposto pelo próprio i. Ministro Relator, “
no debate acerca da adequação de atividades administrativas a horários alternativos em respeito a convicções religiosas, deve o Estado implementar prestações positivas que assegurem a plena vivência da liberdade religiosa, que não são apenas compatíveis, como também recomendadas pela Constituição da República
”.

Na hipótese vertente, constato que a impetrante sequer busca eximir-se de sua obrigação de cumprir a cargo horária exigida durante o curso de formação; ao contrário, pleiteia que seja garantido seu direito a valer-se da escusa de consciência e, por consequência, que lhe seja autorizada a prestação alternativa, consubstanciada na realização de aulas e atividades em horários distintos, pedido esse que guarda consonância com os ditames constitucionais.

Nesse contexto, para opor-se a referida pretensão, a Administração Pública deveria demonstrar que a prestação alternativa acarretaria ônus desproporcional, o que não ocorreu.

Notadamente, a despeito de a autoridade coatora afirmar abstratamente que a ausência da impetrante durante o período do
Shabbat
seria gravosa, não há qualquer prova nesse sentido.

Inclusive, o cenário apresentado é, na realidade, diverso: em sede de contrarrazões, a impetrante demonstra que, por força da decisão liminar, concluiu o curso de formação com notas muito satisfatórias. Ademais, também há comprovação de que houve adequação da escala de estágio dos candidatos, sendo a apelada remanejada para realizar suas atividades às quintas-feiras, o que evidencia que foi possível adequar a liberdade de crença da recorrida com as exigências da carreira (IDs 10672250 e 10672251).

Por todo o exposto, concluo que a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que impedir o livre exercício da crença da impetrante viola frontalmente a Constituição Federal, mormente quando há prestação alternativa disponível e quando não há comprovação, pela Administração Pública, de ônus desproporcional em sua efetivação.

Por derradeiro, destaco que o referido entendimento também vem sendo adotado por outros Tribunais pátrios e, inclusive, pelo Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Administrativo.
Curso de formação de bombeiro militar. Realização de aulas e provas aos sábados. Não disponibilidade de atividade alternativa ao candidato. Ofensa à liberdade de crença.
Inc. VIII do art. 5º da Constituição da República.
Tema 386 da repercussão geral.

Acórdão recorrido divergente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.
Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (STF; RE-AgR 1.436.943; MG; Primeira Turma; Relª Min. Cármen Lúcia; Julg. 02/10/2023; DJE 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. STF. DETERMINAÇÃO DE NOVO PRONUNCIAMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO. BOMBEIROS. CANDIDATO MEMBRO DE IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. FALTAS AOS SÁBADOS DECLARADAS JUSTIFICADAS. LIBERDADE RELIGIOSA.

TEMA 386, STF.
RECURSO PROVIDO. O STF determinou o retorno dos autos a esta Corte para novo pronunciamento. De acordo com o artigo 5º, VI e VIII, da CF, é inviolável a liberdade de consciência e de crença e ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política.
O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 611874 (Tema 386), fixou tese no sentido de que nos termos do artigo 5º, VIII, da Constituição Federal é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada.
Considerando o disposto na Constituição Federal relativamente à liberdade religiosa e o entendimento do colendo STF acerca da matéria,
é imperioso o provimento do recurso para declarar o direito líquido e certo do impetrante, membro de igreja adventista do sétimo dia, a ter declaradas justificadas as faltas relativas ao dia de sábado, uma vez que as horas compreendidas entre o pôr-do-sol de sexta-feira ao pôr-do-sol de sábado são horas de guarda para os Adventistas.
(TJMG; APCV 0516378-74.2014.8.13.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 27/08/2024; DJEMG 03/09/2024)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLICIA FEDERAL. MEMBRO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. LIBERDADE DE CULTO. CURSO DE FORMAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Com a garantia de ser inviolável a liberdade de consciência e de crença (CF/88, art. 5º, inciso VI), ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em Lei (CF/88, art. 5º, inciso VIII). 2.
A parte impetrante é membra da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fé cristã que tem o sábado como dia de guarda e que impõe aos fiéis que se abstenham de atividades seculares no período compreendido entre o pôr-do-sol de sexta-feira ao pôr-do-sol de sábado. 3. Verifica-se que a sentença aplicou a melhor solução que se amolda à situação fática em que se encontrava a parte impetrante, assegurando-lhe o exercício de direito fundamental e a viabilizar a participação do Curso de Formação da Polícia Federal para o cargo de Escrivão e que as faltas às atividades do referido curso, ocorridas de 18h30h das sextas-feiras à 18h30h dos sábados, não sejam computadas para efeitos de reprovação, bem como que as provas aplicadas no referido período sejam posteriormente aplicadas
; evidente o direito de nomeação e posse no cargo de Escrivão de Polícia Federal, respeitando-se a quantidade de vagas disponibilizadas e a ordem classificatória do candidato. 4. Remessa necessária não provida. Sentença confirmada. (TRF 1ª R.; REOMS 1004460-61.2022.4.01.3400; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Joao Carlos Mayer Soares; Julg. 01/04/2024; DJe 01/04/2024)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CANDIDATO MEMBRO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME APÓS FALTAS AOS SÁBADOS. PEDIDO DE ABONO DE FALTAS PARA FINS DE FORMATURA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STF. RECURSO PROVIDO. I. A Constituição da República assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado também o livre exercício dos cultos, bem como a proteção dos locais de cultos e suas liturgias. II.
No julgamento do RE 611.874/DF, o STF fixou a tese de que é possível a realização e etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. III. Assim, assentada a possibilidade, e priorizando a concretização do exercício da liberdade religiosa, deve ser provido o recurso em juízo de retratação.
(TJMG; APCV 2507722-94.2014.8.13.0024; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; Julg. 15/09/2022; DJEMG 23/09/2022)

Ante o exposto,
despiciendas maiores digressões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança pretendida.

Por sua vez,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA
, para confirmar a sentença.

Sem majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o rito do mandado de segurança não prevê arbitramento da verba (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2025 às 18:25:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55285431012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso, e conhecer da remessa necessária, confirmando a sentença.